Tribunal: STJ
Processo: 5054450-84.2023.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081821 - SC(2025/0400165-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: WILMAR PEREIRA FILHO
AGRAVANTE
: ANDREA JAQUELINE LACERDA
ADVOGADO
: EDUARDO PEDRO NOSTRANI SIMÃO - SC041088
AGRAVADO
: MARCOS VINICIUS DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA - SC015192
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 284/STF.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:56
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: b270414e-9b64-466b-b135-1812723703d0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081821 - SC (2025/0400165-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: WILMAR PEREIRA FILHO
AGRAVANTE
: ANDREA JAQUELINE LACERDA
ADVOGADO
: EDUARDO PEDRO NOSTRANI SIMÃO - SC041088
AGRAVADO
: MARCOS VINICIUS DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC015192
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 284/STF.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por WILMAR PEREIRA FILHO e
ANDREA JAQUELINE LACERDA contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
: cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais,
Ação
proposto por MARCOS VINICIUS DE SOUZA, em face de WILMAR PEREIRA FILHO e
ANDREA JAQUELINE LACERDA, no qual requer o prosseguimento do cumprimento de
sentença por ter deixado de existir a situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão de gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA53990071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:20
Código de Controle do Documento: 1fbd8624-98bd-411f-8bfc-c1da6aebdf3f

:
Sentença extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução de
mérito, pela inexigibilidade do título executivo, concluindo pela ausência de
comprovação documental da efetiva modificação da situação financeira e do
desaparecimento dos motivos que levaram à concessão do benefício.
: deu provimento ao recurso de apelação interposto por MARCOS
Acórdão
VINICIUS DE SOUZA, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO, ANTE A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
INSURGÊNCIA DO CREDOR. SUSTENTOU QUE OS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS
APRESENTADOS EVIDENCIAM A INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA, SENDO
EQUIVOCADA A DECISÃO QUE MANTEVE O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE.
ACOLHIMENTO. O EXEQUENTE APRESENTOU DOCUMENTOS INDICANDO A POSSÍVEL
CAPACIDADE FINANCEIRA DOS EXECUTADOS, AO PASSO QUE ESTES NÃO JUNTARAM
QUALQUER COMPROVAÇÃO RECENTE DE SUA RENDA, TAMPOUCO DEMONSTRARAM
OS DÉBITOS REFERENTES À ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO VEÍCULO ALEGADO. REFORMA
DA SENTENÇA QUE É MEDIDA QUE SE IMPÕE, COM O AFASTAMENTO DA
GRATUIDADE E DETERMINAÇÃO DO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (e-STJ fl. 111)

: opostos por WILMAR PEREIRA FILHO e ANDREA
Embargos de declaração
JAQUELINE LACERDA, foram rejeitados.
não conheceu do agravo em recurso
:
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que especificou a omissão que
Agravo interno:
teria ensejado a suposta violação do
II, do CPC, de modo que a decisão
art. 1.022,
agravada incorreu em erro de premissa ao aplicar a
e não conhecer
Súmula 182/STJ
do agravo em recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte fundamento
art. 932,
da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
/SC:
TJ
deficiência de fundamentação (
.
Súmula 284/STF)
Documento eletrônico VDA53990071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:20
Código de Controle do Documento: 1fbd8624-98bd-411f-8bfc-c1da6aebdf3f

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
A decisão de admissibilidade do TJ/SC identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial quanto à alegada violação do
II, do
art. 1.022,
CPC (denominada de "quarta controvérsia), de modo a não permitir a exata
compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF):

Quanto à
, constata-se que o recurso não apresenta
quarta controvérsia
condições para prosseguir. A parte recorrente alegou, de maneira genérica, a violação
ao mencionado dispositivo legal, sem evidenciar qualquer vício no acórdão recorrido,
tampouco explicitou a relevância do enfrentamento da legislação e das teses recursais
não analisadas. A hipótese atrai o óbice da Súmula 284 do STF, por analogia, diante da
fundamentação recursal deficitária. (grifos acrescidos)

Isso porque, nas razões do recurso especial, a parte agravante não
identificou quais seriam as omissões contidas no acórdão recorrido a ensejar a
suposta violação do
II, do CPC, o que caracteriza deficiência na
art. 1.022,
fundamentação, ante a ausência de demonstração da violação legal, a atrair o óbice
da

Súmula 284/STF. Nesse sentido:
Primeira Seção, DJe de
REsp n. 1.751.667/RS,
e
Terceira Turma, DJEN de
1/7/2021
AREsp n. 2.773.739/AL,
27/11/2025.
Assim, nas razões do agravo, não se verifica a impugnação específica ao
referido óbice, uma vez que os agravantes se limitaram a reafirmar, de modo
genérico, que "ao não enfrentar os dispositivos expressamente citados no recurso
houve violação do
II, do Código de Processo Civil", deixando de especificar
art. 1.022,
quais seriam esses dispositivos supostamente não apreciados pela Corte de origem
(e-STJ fl. 171):

Tentando barrar o prosseguimento do recurso especial de forma a
imunizar o absurdo decidido no acórdão o prolator da decisão recorrida procurou
utilizer-se de outra cortina de fumação, qual seja, o enunciado da súmula 284 so STF
por analogia.
“Quanto à quarta controvérsia, constata-se que o recurso não
apresenta condições para prosseguir. A parte recorrente alegou, de maneira
genérica, a violação ao mencionado dispositivo legal, sem evidenciar qualquer
vício no acórdão recorrido, tampouco explicitou a relevância do enfrentamento
da legislação e das teses recursais não analisadas. A hipótese atrai o óbice da
Súmula 284 do STF, por analogia, diante da fundamentação recursal deficitária.”

Aqui novamente o argumento é falso. O recurso foi elaborado de maneira
precisa de forma que até uma criança com 8 (oito) anos pudesse entender. A citação
do
do STF fui utilizada, repita-se, como cortina de fumaça.
art. 284
Ao não enfrentar os dispositivos expressamente citados no recurso houve
violação do
II, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA53990071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:20
Código de Controle do Documento: 1fbd8624-98bd-411f-8bfc-c1da6aebdf3f

Tudo foi detalhado tecnicamente, de forma que a alegação do prolator da
decisão recorrida beira a má-fé. Nada foi alegado de forma genérica como quer fazer
crer o prolator da decisão recorrida. (grifos acrescidos)

Assim, de fato, não houve impugnação específica ao fundamento utilizado
pelo TJ/SC para inadmitir o recurso especial quanto à "quarta controvérsia", qual
seja, a incidência da
tendo em vista que a parte agravante não
Súmula 284/STF,
demonstrou eventual inaplicabilidade do óbice, limitando-se a repisar as razões
genéricas do recurso especial no que tange à suposta violação do
II, do
art. 1.022,
CPC.
Impende ressaltar que apenas neste momento, ou seja, nas razões do
agravo interno, os agravantes afirmam que a violação do
II, do CPC teria
art. 1.022,
se dado em virtude da omissão do TJ/SC quanto à justificativa por não ter aplicado o
§1o, do CPC, o que não convalida o vício existente quando da interposição
art. 373,
do agravo em recurso especial.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53990071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:20
Código de Controle do Documento: 1fbd8624-98bd-411f-8bfc-c1da6aebdf3f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.081.821 / SC
Número Registro: 2025/0400165-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50544508420238240023
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILMAR PEREIRA FILHO
AGRAVANTE : ANDREA JAQUELINE LACERDA
ADVOGADO : EDUARDO PEDRO NOSTRANI SIMÃO - SC041088
AGRAVADO
: MARCOS VINICIUS DE SOUZA
ADVOGADO : MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC015192
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WILMAR PEREIRA FILHO
AGRAVANTE : ANDREA JAQUELINE LACERDA
ADVOGADO : EDUARDO PEDRO NOSTRANI SIMÃO - SC041088
AGRAVADO
: MARCOS VINICIUS DE SOUZA
ADVOGADO : MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA - SC015192
TERMO
Documento eletrônico VDA55073226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:19
Código de Controle do Documento: f0c7ec4b-c33d-4868-b565-c9ffe87c7da8

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:19
Código de Controle do Documento: f0c7ec4b-c33d-4868-b565-c9ffe87c7da8